Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Apelações cíveis. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Colisão lateral traseira. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Dinâmica dos fatos. Viatura em atendimento de ocorrência trafegando pelo acostamento. Culpa exclusiva. Falta de prudência. Reação tardia. Reconvenção. Reparação de danos materiais. Liquidação. .
I. Caso em exame
1. Apelações interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e improcedente o reconvencional.
II. Questão em discussão
2. Analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que provocou danos a veículo oficial.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se o cerceamento de defesa se, conquanto não tenha participado efetivamente do processo administrativo, tenha lhe sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em juízo.
4. Compete ao autor comprovar a responsabilidade do réu pelo sinistro, mormente quando bate na lateral traseira, pois, nesta situação, milita contra si a presunção de culpa pelo acidente.
5. As viaturas de polícia gozam de prioridade de passagem, mas devem promovê-la de forma prudente, com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas ainda as demais normas do Código de Trânsito.
6. Demonstrada a imprudência na condução da veículo oficial, com transposição à direita e, depois, ao acostamento, sem atenção a faixa de pedestre e o fim da faixa correspondente, deve-se manter a presunção da culpa dos agentes policiais pelo acidente, mormente quando há indicativo de que a colisão ocorreu depois da manobra do ônibus para adentrar a área de embarque e desembarque de passageiros.
7. Considerando, pois, que a culpa do acidente é atribuída exclusivamente aos condutores da viatura policial, que trafegaram de forma imprudente pela via do acostamento, a primeira ré tem direito à reparação dos danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Deu-se provimento ao recurso do primeiro réu e parcial provimento ao apelo do segundo réu.
Tese: A culpa exclusiva pelo acidente foi dos condutores da viatura policial, que desrespeitaram as normas de trânsito, e a reparação dos danos deve ser apurada em liquidação de sentença.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, VII; Código Civil, art. 927; CPC, art. 373, I.